Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ALIENAÇÃO EM DUPLICIDADE. DOLO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VERIFICADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO.
1. A supressão de audiência de conciliação desacompanhada de comprovação de efetivo prejuízo, não acarreta cerceamento de defesa, por não importar em prejuízo à defesa, tampouco se relacionar à instrução processual.
2. A alienação dolosa de direitos possessórios em duplicidade viola o princípio da boa fé contratual, impondo a anulação do negócio jurídico e o ressarcimento pelos prejuízos experimentados de ordem material e moral.
3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, de modo que a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados.
4. Recurso conhecido e improvido.